Tribunal: TJMT
Processo: 1015532-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015532-43.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEY ARRUDA PIRES registrado(a) civilmente como JOCINEY ARRUDA PIRES - CPF: 022.099.361-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, USO DE DOCUMENTO FALSO E DESOBEDIÊNCIA. CONEXÃO ENTRE INFRAÇÕES DE COMPETÊNCIAS DISTINTAS. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA PENA MAIS GRAVE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1021731-86.2024.8.11.0042, que imputa a
Jociney
de Arruda Pires a prática, em concurso material, dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), uso de documento falso (art. 298, inciso III, do CTB) e desobediência (art. 330 do Código Penal). Após a resposta à acusação, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da competência da 10ª Vara Criminal, com fundamento nos critérios da pena mais grave. O Juízo da 7ª Vara acolheu a manifestação ministerial e suscitou o conflito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: definir se, havendo conexão entre crimes de competência de varas distintas, deve prevalecer a jurisdição do juízo em que se apura o delito com pena mais grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TJMT/TP nº 01/2022 atribui à 7ª Vara Criminal competência especializada para julgar crimes contra a Administração Pública, mas tal especialização não tem caráter absoluto e deve ceder diante das regras de conexão e infração penal mais gravemente apenada, conforme o art. 78, II, “a”, do CPP.

O crime de embriaguez ao volante, com pena de até 3 anos de detenção, possui reprimenda mais severa que o crime de desobediência, cuja pena máxima é de
até
6 meses, razão pela qual atrai a competência para seu julgamento.

A jurisprudência desta Corte, em caso idêntico (Conflito de Jurisdição n.º 1009720-20.2025.8.11.0000), já reconheceu a prevalência da jurisdição do juízo competente para o crime mais grave, ainda que outro crime seja de competência especializada.

A racionalização da jurisdição impõe interpretação harmônica entre a legislação processual penal e os atos normativos do Tribunal, priorizando celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Nos casos de conexão entre infrações penais de competências distintas, deve prevalecer a jurisdição do juízo responsável pelo crime com pena mais grave, nos termos do art. 78, II, “a”, do CPP.

A especialização funcional de varas criminais não é absoluta e deve ser interpretada em conformidade com os princípios da conexão, prevenção e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 76 e 78, II, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Jurisdição n.º 1009720-20.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 10.07.2025; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1010217-68.2024.8.11.0000, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1021731-86.2024.8.11.0042, na qual se imputa a
Jociney
de Arruda Pires
a prática, em concurso material, dos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB),
uso de documento falso
(art. 298, inciso III, do CTB) e
desobediência
(art. 330 do Código Penal).

Após a apresentação da resposta à acusação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 18ª Promotoria de Justiça Criminal, na pessoa do Promotor de Justiça
Carlos Roberto
Zarour
Cesar
, manifestou-se no sentido de que o Juízo da 7ª Vara Criminal suscitasse
conflito negativo de competência
, sustentando que a competência para o processamento e julgamento da ação penal deve ser atribuída à
10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, com fundamento no critério da
pena mais grave
(art. 78, II, “a”, do CPP) e na
regra da prevenção
(art. 78, II, “c”, do CPP).

O Juízo da 7ª Vara, reconhecendo que, diante do concurso de infrações, deve prevalecer a competência do juízo em que se apura a infração penal
mais gravemente apenada
, acolheu integralmente a manifestação ministerial e
suscitou o presente conflito negativo de jurisdição perante este Egrégio Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão cinge-se à definição de qual juízo — se o da 7ª ou da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT — é competente para processar e julgar ação penal que envolve, simultaneamente,
crime de embriaguez ao volante
e
crime de desobediência à ordem legal de autoridade pública
, praticados de forma conexa no mesmo contexto fático.

A competência material da 7ª Vara Criminal é delimitada pela Resolução TJMT/TP n. 01/2022, que lhe atribui, entre outras funções, a apreciação dos crimes contra a Administração Pública, previstos no Código Penal e legislação especial.

No entanto, tal competência especializada
não é absoluta
. Ao contrário, o próprio ato normativo e a jurisprudência desta Corte sinalizam que
a especialização cede diante do critério da conexão e da infração mais gravemente apenada
, conforme preconiza o art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal:

Art. 78 – Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: [...] II – no concurso de jurisdições da mesma categoria: a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave.

No caso em exame, a pena cominada ao crime de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB) é de
6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir
, ao passo que o crime de
desobediência
(art. 330 do CP) prevê
pena de 15 dias a 6 meses de detenção, além de multa
. É evidente, pois, que o crime de trânsito possui
reprimenda mais severa
, devendo, por isso, atrair a competência do juízo criminal comum.

Tal entendimento foi consolidado por esta Corte no julgamento do
Conflito de Jurisdição n.º 1009720-20.2025.8.11.0000
, envolvendo exatamente a 7ª e a 10ª Varas Criminais de Cuiabá, em situação fática idêntica, como se observa do seguinte trecho do acórdão:

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009720-20.2025.8.11.0000 EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 7ª E 10ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJMT/TP N. 1/2022. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECONHECIDA CONEXÃO ENTRE ELES. COMPETÊNCIA FORMADA EM RAZÃO DA PENA MAIS GRAVE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 78. II, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRINCIPAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame

Conflito negativo de jurisdição suscitado entre a 7ª e a 10ª Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT, em ação penal que apura a prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, do CTB), em razão de dúvidas quanto à competência decorrente da natureza dos delitos. II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar os delitos imputados, diante da existência de conexão entre infrações penais atribuídas a varas distintas — sendo uma especializada em crimes contra a Administração Pública (7ª Vara) e outra competente para delitos com pena de detenção em geral (10ª Vara). III. Razões de decidir

3.1. A Resolução TJMT/TP nº 01/2022 estabelece a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para crimes contra a Administração Pública e da 10ª Vara Criminal desta Capital para delitos de menor gravidade não afetos a varas especializadas. 3.2. Constatada a conexão entre os delitos de desobediência (pena de até 6 meses) e embriaguez ao volante (pena de até 3 anos), aplica-se a regra do art. 78, II, “a”, do CPP, que fixa a competência pelo critério da infração penal mais grave. 3.3. Ainda que um dos delitos se relacione com crime contra a Administração Pública, a infração de maior gravidade é a de embriaguez ao volante, o que atrai a competência da 10ª Vara Criminal. 3.4. O juízo da 10ª Vara também praticou os primeiros atos processuais relevantes, configurando-se a prevenção, nos termos do art. 78, II, “c”, do CPP. IV. Dispositivo e tese. 4. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente. Tese de julgamento: “1. Nos casos de conexão entre delitos de competência de juízos distintos, deve prevalecer a competência do juízo em que se apura a infração penal com pena mais grave, nos termos do art. 78, II, 'a', do CPP. “2. Caracterizada a prática de atos processuais relevantes por um dos juízos, aplica-se a regra da prevenção (art. 78, II, 'c', do CPP).”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 76 e 78, II, “a” e “c”. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Jurisdição n. 1010217-68.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.07.2024.

(N.U 1009720-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Assim,
a especialização funcional da 7ª Vara não pode ser interpretada de maneira extensiva a ponto de comprometer os princípios da
celeridade e economia processual
, devendo prevalecer a racionalização da jurisdição a partir da interpretação harmônica da legislação processual penal com os atos normativos internos do Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Jurisdição
, para declarar a competência do
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a Ação Penal n.º 1021731-86.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025